Tribunal: CARF
Processo: 36624.014082/2006-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2022-01-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36624.014082/2006-83
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.092 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de novembro de 2021
Recorrente
EDITORA ABRIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 30/10/2006
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
PREVIDENCIÁRIA.
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
(Súmula CARF no 148)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).

Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pela Contribuinte contra o Acórdão no
205-01.457, proferido na Sessão de 3 de dezembro de 2008, que deu provimento ao Recurso
Voluntário, nos seguintes termos:
ACORDAM os membros da quinta câmara do segundo conselho de contribuintes, Por
unanimidade de votos, não conhecer das provas juntadas em memorial e com
fundamento no artigo 173, I do CTN, acatar a preliminar de decadência de parte do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36624.014082/2006-83
Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.092 - CSRF/2a Turma
Processo no 36624.014082/2006-83

período a que se refere o lançamento para provimento parcial do recurso e no mérito,
manter os demais valores lançados, nos termos do voto do Relator.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 30/10/2006
DECADÊNCIA. O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08,
declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91. Tratando-se
de tributo sujeito ao lançamento por homologação, que é o caso das contribuições
previdenciárias, devem ser observadas as regras do Código Tributário Nacional - CTN.
Assim, comprovado nos autos o pagamento parcial, aplica-se o artigo 150, §4°; caso
contrário, aplica-se o disposto no artigo 173, I.
AUTO-DE-INFRAÇÃO. GFIP. DADOS NÃO CORRESPONDENTES A TODOS OS
FATOS GERADORES.
Constitui infração a apresentação de GFIP com dados não correspondentes a todos os
fatos geradores de contribuições previdenciárias, conforme artigo 32, Inciso IV e §5°,
da Lei n° 8.212/91.
PROGRAMA
DE
INCENTIVO.
PREMIO
ATRAVÉS
DE
CARTÃO.
GRATIFICAÇÃO. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA.
A verba paga pela empresa aos segurados por intermédio de programa de incentivo,
mesmo através de cartões de premiação, constitui gratificação e, portanto, tem natureza
salarial
O recurso visava rediscutir as seguintes matérias: aplicação da retroatividade
benigna da multa e contagem do prazo decadencial. Em exame preliminar de admissibilidade,
todavia, o presidente da Câmara de origem deu seguimento ao apelo apenas em relação à
segunda matéria: contagem do prazo decadencial.
Em suas razões recursais a contribuinte aduz, em síntese, quanto à matéria
devolvida ao Colegiado, que a multa objeto do lançamento é decorrente e deve amoldar-se ao
conceito de tributo sujeito ao lançamento por homologação, estando sujeito à regra decadencial
estipulada no art. 150, § 4o; que a multa de obrigação principal e de obrigação acessória partem
de hipóteses de incidência diferentes, mas têm o mesmo suporte fático; que o STF já decidiu que
as contribuições previdenciárias têm a natureza jurídica de tributo; que fez recolhimentos de
tributos no período objeto do lançamento, não havendo que se cogitar em não pagamento
antecipado.
A Fazenda Nacional não apresentou Contrarrazões.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Dele
conheço.
Quanto ao mérito, trata-se de lançamento de multa pelo descumprimento de
obrigação acessória (AI 68). O recorrido decidiu sobre a decadência aplicando a regra do art.
173, I, do CTN, posição contra a qual se insurge a contribuinte.
Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.092 - CSRF/2a Turma
Processo no 36624.014082/2006-83

Trata-se de matéria pacificada no âmbito do CARF, que editou a Súmula CARF
no 148, vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020. Confira-se:
Súmula CARF no 148 - No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN,
ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Aplica-se ao caso, portanto, a Súmula CARF no 148, o que dispensa outras
considerações sobre o mérito da questão.
Registro que o patrono da contribuinte informou da tribuna a desistência do
recurso e o pedido de parcelamento, o que não foi considerado no julgamento em razão de a
informação e os documentos vinculados não constarem dos autos, o que demandaria a realização
de diligência e o desnecessário prolongamento da processo. Compete, portanto, à autoridade
preparadora confirmar o parcelamento e a extinção do crédito tributário.
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial da contribuinte e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 707
DF CARF MF
Documento nato-digital